Tribunal: STF
Processo: HC 203783
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. LIAME FÁTICO NÃO CONFIGURADO. AMPLA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. 1. O Tribunal estadual expressamente dispôs que não há liame entre os crimes. A pretensão de reconhecida a continuidade delitiva, diante de todo o contexto reproduzido, demanda a ampla análise de fatos e provas, o que não é possível nos autos de habeas corpus, de cognição sumária. 2. Agravo regimental improvido.”
    (HC 629.977-AgRg/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior)
    Busca-se, em síntese, a unificação das penas em razão da alegada continuidade delitiva (art. 71, do CP). 
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    É que, para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes pelos quais foi condenado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório existente nos autos da persecução penal originária, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (HC 101.733/RS, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin; HC 148.631-AgR/PE, Ministro Dias Toffoli; RHC 120.324/DF, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes):
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo. 3. Alegação de crime continuado. 4. Análise de continuidade delitiva não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus. 5. Precedentes do STF. 6. Princípio da colegialidade não violado. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 156.823-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Não é admissível a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem.
    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin). Precedentes.
    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem foram convergentes em afirmar que os delitos cometidos pelo paciente, embora ocorridos em pequeno intervalo de tempo, não podem ser considerados em continuidade delitiva, por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal.
    4. Habeas Corpus não conhecido.” 
    (HC 156.823-AgR/SP, Redator para o acórdão Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator